Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726852-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO BATISTA SILVA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 68.791 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, em 5/6/2024, conforme noticiado em petição de ID 59932765. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031